Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. No caso, o laudo do acidente foi juntado e detém presunção de veracidade, eis que expedido pela Polícia Científica do Pará. O magistrado de origem reputou que tal documento é suficiente para a apreciação da lide e formação do seu convencimento, logo, despicienda a produção de prova oral.

2. A responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente, lesão ao direito alheio, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a alegada lesão, elementos que se assentam na teoria objetiva da culpa. Diante da comprovação quanto à dinâmica do acidente (evento danoso, conduta do agente e nexo causal), mostra-se caracterizada a responsabilidade civil da Apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.